Tribunal: TJMT
Processo: 0013212-85.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BENEDITO WANTUIL CORREA CARVALHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 173019/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ABANDONO DE EMPREGO – AFASTAMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE TRINTA DIAS CONSECUTIVOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – APRESENTAÇÃO DE DEFSA TÉCNICA – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.
Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
BENEDITO WANTUIL CORREA CARVALHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Benedito Wantuil Corrêa Carvalho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” – código 293263, movida em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a declaração de nulidade do Processo administrativo Disciplinar no 013/2009, que aplicou a pena o de demissão para o apelante.
Em suas razões recursais o recorrente aduz, em síntese que, “o processo administrativo disciplinar número 013/2009 tramitou a revelia do apelante, ou seja”, não foi possível “em qualquer momento processual ter conhecimento das acusações e realizar uma ampla defesa e o devido contraditório”.
Sustenta que “a revelia deu-se em razão de não localização do apelante no endereço de sua residência”, todavia o referido endereço “é o mesmo que o apelante sempre manteve atualizado no cadastro dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal”.
Argumenta que ocorreu violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, dada a ausência do devido processo legal administrativo, previsto no art. 4o da lei ordinária Estadual no 7.692 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
Requer o provimento do recurso (fls. 281/290).
Em sede de contrarrazões, o Município impugnou todos os fundamentos do apelo (fls. 293/300).
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Vivaldino Ferreira de Oliveira manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 308/308-verso).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se fazer um breve resumo dos fatos.
Denota-se dos autos que a Portaria no 020/2009/CPSPA/SAD de 10/02/2012 (fl. 21) instaurou Processo Administrativo Disciplinar no 013/2009 (fls. 161/264) em face do recorrente, para apuração de Abandono de Cargo, na função de Agente de Manutenção e Segurança.
Visando garantir a defesa do servidor, houve tentativa de citação pessoal do apelante, entretanto o mesmo não foi localizado, conforme certidão de lavra do servidor Ivo Nassarden (fl. 78), ato contínuo, ocorreu a citação por edital em Jornal de Grande Circulação por 3 (três) dias consecutivos 15,16 e 17 de abril de 2009 conforme fls. 86/88, e constituição de Defensor Dativo dada revelia do servidor (fls. 97).
Ficou certificado no decorrer do referido Processo Administrativo, que o servidor faltava constantemente ao trabalho, tendo repetido esse comportamento por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme livro de ponto (fl.43), ata no 12/2005 (fl. 45) e comunicado pedindo providências (fl. 41), fato que gerou inclusive, prejuízos à escola na qual laborava na vigilância, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) oriundos de furtos ocorridos durante o turno em que o servidor não estava presente (fl. 47). Diante de todos esses relevantes fatos, fora aplicada ao apelante a pena de demissão (fl. 126.).
Feita estas pequenas considerações passo análise do mérito recursal.
Inicialmente, impositivo registrar, que, em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.
Caso contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando na esfera de atuação que não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Vejamos posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O controle jurisdicional no PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR não pode implicar invasão à independência/separação dos poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo”. [...] (STJ - MS 14.938/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 02/10/2015) [negritei]

Pois bem.
Conforme já explicitado no relatório, insurge-se o apelante Benedito Wantuil Corrêa Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” – Código 293263, movida em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a declaração de nulidade do Processo administrativo Disciplinar no 013/2009, que aplicou a pena o de demissão para o apelante.
Argumenta que não houve respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, dada a ausência do devido processo legal administrativo, uma vez que não ocorreu a citação válida no caso concreto.
Não assiste razão ao apelante.
Isso porque compulsando os autos, observa-se, do ponto de vista formal, a ausência de qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão do servidor, na função de Agente de Manutenção e Segurança em decorrência do abandono de cargo, já que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, foram observados os princípios do devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, consoante dispõe a Constituição Federal.
A uma, porque ocorreu a efetiva tentativa de citação pessoal (fl. 78) a qual restou infrutífera, e posteriores 3 (três) publicações de edital de citação em jornal de grande circulação conforme fls. 86/88.
A duas, pois diante da não localização do servidor, visando resguardar seus direitos assegurados na Carta Magna, ocorreu a nomeação de Defensor Dativo dada revelia do servidor, (fl. 97) o qual apresentou defesa técnica no Processo Administrativo Disciplinar (fls. 99/105).
Por outro lado, trazendo para o âmbito da legislação específica do servidor, a Lei no 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Várzea Grande/MT, estabelece em seus artigos 160 e 162, que o processo disciplinar se desenvolve nas fases de instauração, inquérito administrativo e julgamento, sendo que os 2 (dois) últimos, obedecerão ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito, como ocorreu no caso concreto, veja-se a transcrição in verbis:

Art. 160. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;
II – inquérito administrativo, que compreende instauração, defesa e relatório;
III - julgamento
Art. 162 – O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito. [negritei]

Como se percebe, houve estrita obediência aos preceitos constitucionalmente estabelecidos, como também ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT, não havendo que se falar em nulidade do Processo Administrativo por ausência de citação válida e/ou defesa técnica.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, somente entende pela nulidade do processo administrativo quando violados de forma cristalina os princípios do contraditório e ampla defesa:

“ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXONERAÇÃO - ATO DEMISSIONAL - FALTAS NO SERVIÇO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PREFEITURA - ERRO MATERIAL - DATA DO AFASTAMENTO CONSIGNADO EQUIVOCADAMENTE - CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APELO PROVIDO, EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em PROCESSO ADMINISTRATIVO, instaurado para a apuração de falta de servidor, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público”. (N.U 0002504-77.2012.8.11.0033, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Desta forma, correta a decisão do juízo singular que reconheceu a validade do Processo Administrativo Disciplinar, posto que, foram obedecidos os preceitos constitucionais de contraditório e ampla defesa dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR